Tribunal: TJSP
Processo: 1004992-51.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Danificação de equipamento eletrônico de segurado em decorrência de oscilação de energia elétrica durante chuva – Julgamento de procedência – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo, dada à qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do

Ementa:

*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Danificação de equipamento eletrônico de segurado em decorrência de oscilação de energia elétrica durante chuva – Julgamento de procedência – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo, dada à qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do CDC – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito – Risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária ré – Requerida não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente de responsabilidade – Precedentes – Comprovação de pagamento da indenização securitária – Obrigação de ressarcimento do valor suportado pela seguradora autora em decorrência do contrato de seguro – Recurso negado.*